Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701553-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. P. G. B. D., L. B. D. N. APELADO: L. B. D. N., J. P. G. B. D. D E S P A C H O Com base no art. 10 do CPC, intime-se a parte L.B.D.N. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID: Num. 66752340. Após retornem-me os autos conclusos. Retire-se da pauta de julgamento designada para o dia 11 de dezembro de 2024 (ID: Num. 66451878). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador